Tribunal: TJES
Processo: 0001762-93.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001762-93.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELISTON ARAUJO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO INFORMAL. NULIDADE REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.060 (mil e sessenta) dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da confissão informal por ausência de cientificação quanto ao direito ao silêncio e por suposta coação. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
2. Há
três
questões em discussão:
(i)
definir se é nula a confissão informal obtida na abordagem policial por ausência de advertência do direito ao silêncio e por suposta coação;
(ii)
estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas;
(iii)
determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão informal realizada no momento da abordagem policial não configura nulidade, uma vez que não há exigência legal para cientificação do direito ao silêncio nessa fase, conforme entendimento do STJ. 4. Não se comprova coação por parte dos policiais ou terceiros, sendo ônus da defesa demonstrar eventual vício, nos termos do art. 156, do CPP. 5. Eventual irregularidade na advertência do direito ao silêncio configura nulidade relativa, exigindo comprovação de prejuízo, o que não ocorreu, inclusive porque a sentença não se baseou na confissão informal para condenação. 6. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão demonstradas por provas documentais e orais, inclusive por depoimentos convergentes e harmônicos de policiais e testemunhas civis. 7. A circunstância do crime – prática à luz do dia e nas proximidades de estabelecimento comercial – não autoriza, por si só, valoração negativa, sendo inerente à dinâmica do tráfico. 8. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos exige produção probatória específica para aferição do dano à coletividade, o que não ocorreu nos autos. Diante da ausência de elementos concretos que permitam quantificar os prejuízos, a fixação da indenização deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 156, 563 e 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24/5/2023; STJ, AgRg no HC 697.827/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 25/2/2022; STJ, AgRg no REsp 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, DJe 25/03/2025; STJ, REsp 2.144.002/MG, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 6ª Turma, DJe 25/02/2025; TJES, APC 0006149-25.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, DJe 07/03/2025; TJES, APC 0003410-74.2023.8.08.0030, Relª. Desª. Rachel Durão, DJe 10/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001762-93.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELISTON ARAUJO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROMULO BREDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – CONFISSÃO INFORMAL

Antes d
e
adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja declarada a
imprestabilidade da confissão informal
, sob a alegação de que:
(i)
o apelante
estava sob coação no momento da abordagem;
(ii)
o
s policiais militares não lhe informaram acerca de seu direito constitucional
ao silêncio, em violação à vedação ao interrogatório sub-reptício.

Primeiramente, cumpre salientar que, embora a defesa alegue a existência de coação sofrida pelo apelante no momento da abordagem, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal tese, ô
nus que
lhe
competia, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]
”.

Dessa forma, ao imputar vício à confissão informal, caberia ao acusado demonstrar, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, o que, entretanto, não restou evidenciado nos autos.

Ademais, no que se refere à alegada ausência de cientificação acerca do direito ao silêncio, é pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou que
“A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso de Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
”

(AgRg no HC n. 809.283/GO,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)
.

Vale dizer que, perante a polícia judiciária, conforme determina o ordenamento jurídico, o apelante foi advertido quanto a seu direito de permanecer em silêncio, conforme se observa do seu interrogatório acostado às fls. 33 dos autos físicos.

Não fosse o bastante, tem-se que até mesmo eventual irregularidade na advertência ao acusado quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende de comprovação do prejuízo sofrido. Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de
que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
(RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso. IV
- A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc
. Nesse encadeamento de ideias, verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na hipótese dos autos, não gerou nulidade. [...] (AgRg no HC n. 697.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Isso porque o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, visto que, o art. 563, do Código de Processo Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
), dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Logo, não restando evidenciado qualquer vício nos presentes autos, bem como não tendo a defesa comprovado a ocorrência de prejuízo ao acusado – ônus que lhe competia –, sobretudo porque a sentença condenatória restou fundamentada por outros elementos de prova,
não deve ser reconhecida nenhuma nulidade no presente feito
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando, tenho sob exame recurso
de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

Weliston Araujo da Sil
v
a
, inconformado com a r.
s
entença
proferida

pel
o

Juízo da
1ª Vara Criminal de Linhares

(
id.

13603624
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
4v
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...]
no dia
14 de maio de 2022
, por volta das 11h45min, no Assentamento Cezenino Fernandes, Humaitá, Zona Rural,
Linhares/ES
, o
denunciado WELISTON ARAÚJO DA SILVA, vulgo “Cabelo”
, com vontade livre e consciente, vendia, expunha à venda, trazia consigo e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse,
portava e mantinha sob sua guarda
01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, marca Boito Brasil, calibre 20, número de série 865703 e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que um policial militar que estava de folga se deslocava até a residência de um morador da localidade de Humaitá em busca de informações a respeito de um roubo que havia acontecido na noite anterior, quando, ao chegar na frente do imóvel, visualizou o denunciado na rua, portando uma espingarda, que, ao perceber a sua presença, tentou evadir-se, tendo dispensado a arma de fogo.

O denunciado foi alcançado pelo militar de folga e outro popular, ocasião que o seguraram e acionaram a Polícia Militar.

Com a chegada da Polícia Militar, foi localizado com o denunciado uma pochete contendo
R$320,00
(trezentos e vinte reais) em espécie,
10 (dez)
unidades de pedras de crack, sendo
07 (sete)
pequenas e
03 (três)
maiores,
37 (trinta e sete)
buchas de maconha,
34 (trinta e quatro)
buchas de maconha, sendo
26 (vinte e seis)
buchas menores e
06 (seis)
maiores,
01 (um)
tablete maior de maconha,
01 (uma)
quantidade de farelo de maconha,
02 (dois)
frascos contendo ácido bórico,
01 (uma)
munição calibre .38 S&W intacta,
01 (uma)
munição calibre 20, marca CBC,
01 (um)
pino de plástico,
01 (um)
isqueiro tipo maçarico e
01 (uma)
balança de precisão, tipo
Model 500
, cor cinza.

Anote-se que o denunciado
confessou
a propriedade de todo o material apreendido, bem como informou que estava no local vendendo drogas
”.

Diante
do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante
condenado

nas sanções do

artigo 33
,
caput
,

na forma do artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
10
(
dez
) ano
s
e 06
(
seis
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,

e

ao pagamento de
1.060

(
mil e sessenta
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
r
azões recursais
(
id.

13604345
),
no mérito,
a defesa

pleiteia

a absolvição do delito de tráfico de drogas em razão de
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente
,
pleiteia

a

aplicação da pena-base no mínimo legal
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada pela defesa, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa em relação ao crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls.
13/19
, do Auto de Apreensão de fls.
51/53
, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 55, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls.
56
, do Laudo de Química Forense de fls. 176/177, dos Laudos de Exame de Material e de Arma de Fogo de fls. 182/185 e 188/192, todos dos autos físicos, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à
autoria
, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular,
em sede investigativa (fls. 26/27)
,
a testemunha
que conteve o apelante, Sr. Volmar Rodrigues de Lima, afirmou
que era
policial militar e que, no dia dos fatos, encontrava-se de folga. Relatou que, na data anterior aos fatos, havia ocorrido um roubo na residência de seu amigo e, por esse motivo, decidiu ir até o local, acompanhado do referido amigo e de seu filho, os Srs. Paulo Cezar Nunes Pontara e Matheus Pontara Neto, com a intenção de conversar com um morador da região e buscar informações sobre os possíveis autores do crime.

Informou, ainda, que, ao chegar em frente à residência do mencionado morador, visualizou o apelante do outro lado da rua, o qual, ao perceber sua presença, evadiu-se do local, sendo posteriormente localizado em posse de uma arma de fogo e de substâncias entorpecentes. Vejamos:

“
[...]
que, ao chegar
na
frente da casa de Renato, o declarante percebeu que estava na mesma rua do local um indivíduo, posteriormente identificado pelo nome de Weliston Araújo da Silva;
que, ao perceber a chegada do declarante, Weliston Araújo da Silva tentou evadir-se do local, mas foi contido pelo declarante, aproximadamente 3
0
m
etros
depois da casa de Renato; que, ao ser contido, foi verificado que Weliston Araújo da Silva trazia consigo uma arma de fogo longa e também uma quantidade considerável de droga, a saber, crack, cocaína e maconha
; q
ue, diante disso, o declarante acionou a Polícia Militar, que conduziu Weliston Araújo da Silva até a Delegacia Regional de Linhares; que esclarece que no local estavam também Paulo César e seu filho de nome Matheus Pontara Neto e que ambos foram capazes de identificar Weliston Araújo da Silva como um dos autores do crime de roubo ocorrido na data anterior (13/05/2022); que o declarante informa ser policial militar e, por essa razão, decidiu por abordar o Weliston, não obstante ele
estivesse portando arma de fogo”.

No mesmo sentido,
ao serem ouvidas em esfera policial (fls. 28/31 dos autos físicos),
as testemunhas Paulo Cezar Nunes Pontara e Matheus Pontara Neto relataram
que, quando o apelante foi contido pelo Sr. Volmar Rodrigues de Lima, foi verificado que
“trazia consigo uma arma de fogo longa e uma quantidade significativa de drogas”
.

Por s
u
a
v
ez
,
ainda em sede investigativa
(
fls. 20/25
dos autos físicos)
, os Policia
is

M
ilitar
es

José Carlos Nogueira Gomes e Ricardo Drago Venturini, nos termos do Boletim Unificado de fls. 13/19,

afirm
aram

o seguinte
:

“
[...]
conforme denúncia de populares e informação do CP
U
diurno, onde um rapaz havia sido
detido
por dois homens nas proximidades do Bar do Renato, situado no interior do Assentamento Cesino Fernandes, região de Humaitá, deslocamos 2º S
GT
PM Gomes e
CB
PM Ricardo, a bordo da RP 4270, ao local indicado, onde constatamos a situação que, segundo os relatos dos senhores Volmar e Rafael,
que,
quando estavam passando nas proximidades do Bar do Renato, um homem branco, posteriormente identificado como sendo a pessoa do senhor Weliston Ara
u
jo da Silva, tendo cabelos compridos, trajando bermuda e camisa pretas, porta
ndo
uma espingarda e uma pochete de cor preta nas mãos, passou a correr,
como empreendendo fuga
, tendo dispensado a espingarda
e caído
, sendo alcançado e detido pelos senhores Volmar e Rafael.
Assim, conforme o relato dos senhores Volmar e Rafael, bem como
verifica
r
mos de que se tratava de uma arma de fogo modelo espingarda calibre 20, municiada, e uma pochete contendo substâncias aparentando serem entorpecentes similares à maconha, cocaína, crack e ácido bórico, bem como uma balança de precisão, uma munição ponta oca intacta de calibre .38, uma munição picotada de espingarda calibre .20, um aparelho celular, três pilhas tipo AAA, um isqueiro plástico tipo maçarico,
e
que, tendo sido perguntado ao senhor Weliston sobre a propriedade de tais produtos, tendo ele dito ser o proprietário de todo o material
, que estava ali tentando vender as substâncias nas proximidades do Bar do Renato porque, segundo ele, é morador do bairro Planalto e que teria sido jurado de morte por traficantes do bairro Movelar de Linhares. Diante dos fatos,
foi realizada busca pessoal no senhor Weliston, tendo sido encontrada mais substância similar à maconha no interior da sua cueca e uma quantia de trezentos e vinte reais em espécie
.
[...
]
”.

E
m juízo (mídia acostada em id. 13603610
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o Policia
l

M
ilitar

José Carlos Nogueira Gomes
confirmou a sua declaração prestada em sede policial e
pormenorizou as circunstâncias da abordagem policial realizada,
ressaltando que, após os policiais militares chegarem ao local e revistaram o apelante, foi encontrada mais substância entorpecente em sua cueca. Vê-se
:

“
Que se recorda da ocorrência; que houve um assalto na região na noite anterior; que, no dia seguinte, foi recebida uma denúncia sobre um indivíduo que estaria em
frente a
uma residência e
um
comércio,
que teria sido contido
por populares da região; que o indivíduo portava uma arma de fogo e apresentava atitude suspeita; que, em seguida, quando os policiais chegaram ao local, o indivíduo já se encontrava detido; que
foi encontrada uma arma em sua posse e, após realizada a abordagem,
foram localizadas
droga
s
com ele
; que não se recorda se o indivíduo falou algo sobre a droga; que a substância foi encontrada em uma pochete; que confirma a declaração prestada em sede policial; que havia dois homens que detiveram o indivíduo antes da chegada da equipe tática, sendo que um deles se identificou como policial;
que a arma e a droga estavam no chão e, ao ser feita a revista pessoal, foi localizada mais droga
na cueca
do acusado
; que,
depois da leitura de seu depoimento,
se recorda de o acusado ter assumido que estava traficando, alegando que o fazia porque havia saído da casa do pai e que algumas pessoas queriam matá-lo na região”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Por outro lado, em seu interrogatório judicial (mídia acostada em id. 13603620), o apelante negou ser o dono das substâncias entorpecentes e da arma de fogo apreendidas, alegando que os nacionais que o abordaram teriam sido os responsáveis por lhe entregar os referidos materiais, por acreditarem que ele seria um dos autores de um roubo ocorrido no dia anterior, tendo-o coagido a assumir a sua posse aos policiais militares.

Dessa forma
, denota-se que a versão apresentada pelo
apelante
em seu interrogatório judicial, além de se
mostrar desarrazoada, se distancia
dos demais elementos constantes nos autos,
inexistindo, nos autos, qualquer elemento probatório que
lhe dê respaldo.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
acusado

n
o crime previsto no
artigo 33
,
caput
,

na forma do artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei nº 11.343/2006
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Dito is
s
o
, passo ao exame do pleito defensivo referente à
dosimetria da pena
, considerando que a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Na presente hipótese
,
o
magistrad
o

a quo
valorou como negativas as circunstâncias
judiciais
d
a

culpabilidade
e
d
as
circunstâncias do crime
, bem como
a natureza e a quantidade d
e droga
apreendid
a
,
estabelecendo a pena-base em
0
9
(
nove
) anos de reclusão
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Vejamos:

“
Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que,
além das drogas propriamente ditas, o réu ainda possuía balança de precisão, evidenciando um maior planejamento da conduta criminosa, uma alta intensidade do dolo do agente e que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia, tendo o denunciado, inclusive, migrado do Bairro Planalto para o Distrito de Humaitá
.
[...
]
Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo

do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias

do delito merecem censura, tendo em vista que
o comércio das drogas era realizado próximo a estabelecimento comercial. Ademais, extrai-se que o tráfico de drogas
foi
cometido por volta das 11h45min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente
.
[...]
As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza

da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que
duas das substâncias se tratavam de crack e cocaína, isto é, entorpecentes devastadores e de alto poder viciante
. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que
foram apreendid
a
s 81 (oitenta e uma) unidades de entorpecentes, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo
”.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, reputo adequada a justificativa apresentada, uma vez que a apreensão de balança de precisão e de substâncias entorpecentes, todos localizados em uma pochete sob a posse do apelante, indica maior autonomia e organização na prática do tráfico de drogas.

Além disso,
tendo em vista a possibilidade de se realizar reforço argumentativa para a manutenção da pena-base fixada pelo magistrado, conforme entendimento uníssono da jurisprudência pátria
, destaca-se que também foram apreendidos 32,2 g (trinta e dois gramas e dois decigramas) de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar o volume das drogas e maximizar o lucro na revenda, sem elevar o custo de produção.

Tais fatos, como bem evidenciado pelo magistrado de primeiro grau
, denota
m
maior autonomia e organização na prática do tráfico de drogas
e evidenciam
a possibilidade de fracionamento
e produção
das substâncias para comercialização,
o que, consequentemente, indica maior grau de reprovabilidade da conduta
.

No que se refere
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendid
a
s
10 (dez) pedras de crack (16,3 gramas), 37 (trinta e sete) buchas de cocaína (15,1 g
ramas
), substâncias entorpecentes de natureza a
ltamente deletéria,
e 34 (trinta e quatro) buchas de maconha (150,2 gramas)
,
de forma que
reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação
e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

P
or outro lado, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
,
entendo que não merecem valoração negativa pelo fato de o delito ter sido praticado durante o dia e nas proximidades de estabelecimento comercial. Isso porque referidas condição, por si só, não extrapola a normalidade do tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de elementos muitas vezes inerentes à dinâmica do tráfico ilícito de entorpecentes.

Não é outro, aliás, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
Quanto à dosimetria da pena: (i)
as circunstâncias do crime foram valoradas de forma inidônea, ao argumento de ter sido o crime cometido à luz do dia, sendo afastadas para todos os réus
; (ii) a culpabilidade, os antecedentes criminais e a natureza da droga (cocaína e crack) foram corretamente valorados em desfavor dos réus Felipe e Yuri; (iii) quanto a Renata, a menoridade relativa foi reconhecida como circunstância atenuante, com redução proporcional da pena; (iv) decota-se a agravante do período de calamidade pública (art. 61, II, j, do Código Penal) por ausência de nexo com o crime praticado, em conformidade com precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.271 .617/SP).
[...]

A circunstância do crime "prática de tráfico em plena luz do dia" não justifica a majoração da pena por ser inerente ao tipo penal.
A agravante do período de calamidade pública exige comprovação de nexo com a prática criminosa.
[...]
(TJES,
APC
0006149-25.2020.8.08.0030, Relator:
Fernando Zardini Antônio
, 1ª Câmara Criminal,
DJe 07/03/2025
).

[...]
3. A culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada já que apreendido material para embalo da droga e balança de precisão, demonstrando uma maior reprovabilidade da sua conduta. A quantidade e natureza da droga também justificam o aumento da reprimenda, na forma do art . 42 da Lei 11.343/06. No entanto,
merece decote as circunstâncias do crime já a prática do crime à luz do dia, situação que não extrapola a normalidade do tipo penal.
Pena-base redimensionada . 4. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Ora, na hipótese dos autos, houve apreensão de arma e considerável quantidade de munição, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES,
APC
0003410-74.2023.8.08.0030, Relator
a
:
Rachel Durão Correia Lima
, 1ª Câmara Criminal,
DJe
10
/03/2025
).

Dessa forma,
afast
ando-se
a valoraç
ão
negativa

da
s circunstâncias do crime
,
bem como
permanecendo o desvalor d
a culpabilidade e da natureza e quantidade das drogas apreendidas
,
mantendo-se a fração utilizada pelo magistrado de primeiro grau para cada circunstância judicial, redimensiono
a pena-base

em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição de pena, e, de outro lado, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena em 1/6 (um sexto). Assim,
fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
,
valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos.

Diante

d
o
quantum
da pena aplicada, mantenho
o regime
inicial

fechado
,
nos termos do
artigo 33, § 2°, alínea “
a
”,

do Código Penal.

Por fim
, ainda que não tenha sido objeto de irresignação por parte da defesa, observo que
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada
.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”
.

Sobre o tema, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo
causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo
s
acusado
s
, bem como sobre o
quantum

de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação do ora apelante ao
pagamento da quantia de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais) a título de dano moral coletivo
, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum

proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: 1.
A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica
. 2.
A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
7.
No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público
. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Desse modo,
diante da ausência de produção probatória específica para tanto,
afasto
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para afastar a desvaloração da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime,
redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
e 900 (novecentos) dias-multa
,
valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos,
bem como
afasto
, DE OFÍCIO,
a
indenização por danos morais coletivos
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

Vitória, 4 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)